Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703073-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE PEREIRA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LILIANE PEREIRA LOPES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0757878-84.2021.8.07.0016 Narra que ajuizou ação para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento CANABIDIOL PRATI DONADUZZI que possui registro na ANVISA em razão de dores crônicas devido à fibromialgia. Destaca as informações do relatório médico sobre a ausência de melhora mesmo com o uso de diversos medicamentos e terapias não medicamentosas, estando, portanto, comprovada a imprescindibilidade do medicamento requerido. Tece considerações sobre o preenchimento dos requisitos para concessão da medicação requerida nos termos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, a saber, a comprovação da imprescindibilidade, a incapacidade financeira e a existência de registro na ANVISA. Colaciona julgados. Requer a concessão da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a fornecer o medicamento requerido nos termos da prescrição médica no prazo de dez dias. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento registrado na ANVISA, de alto custo e não padronizado pelo SUS. Transcrevo a decisão agravada (ID 110802693 dos autos originários): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LILIANE PEREIRA LOPES para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento CANABIDIOL 200MG/ML PRATI DONADUZZI, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 107543327. Autos relatados na Decisão ID 107613635, que fixou a competência, recebeu a inicial, deferiu a gratuidade da justiça e determinou a remessa dos autos ao NATJUS para elaboração de nota técnica. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a manifestação do NATJUS/TJDFT. A Nota Técnica ID 110439148 foi desfavorável à demanda. O Ministério Público oficiou pela não concessão da tutela de urgência, ID 110499989. A parte autora requereu o deferimento da liminar independente do parecer do NATJUS, ID 110495770. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "Considerando o diagnóstico de dor crônica secundária à fibromialgia, conforme relatórios médicos; Considerando que o tratamento com canabidiol no Distrito Federal é exclusivo para pacientes portadores de Epilepsia refratária, portanto, para patologia diversa do caso em tela; Considerando que a paciente não esgotou todas as medicações disponíveis no SUS para o tratamento de dor crônica, conforme Guidelines e PCDT de dor crônica (vide item 2.11); Considerando que as revisões sistemáticas e metanálises de estudos incluem variadas populações e formulações de canabinoides, ou seja, grupos bastante heterogêneos com relato de benefício modesto ou inexistente para o tratamento da dor crônica; Considerando que agências internacionais como no Reino Unido não consideram custo-efetivo o uso de produtos à base de cannabis para o tratamento da dor crônica; Este NATJUS se manifesta como NÃO FAVORÁVEL à demanda". Da análise preliminar dos autos, entendo que não restou caracterizado o requisito de imprescindibilidade do tratamento, porquanto, conforme ressaltado pelo NATJUS os estudos científicos disponíveis relatam benefícios modestos ou inexistentes para o uso de canabinoides no tratamento de dor crônica. Também não restou demonstrado o requisito de inexistência de medicamento padronizado pelo SUS com efeito similar. Ademais, ausente a demonstração pela parte autora da excepcional urgência no fornecimento da medicação, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à sua saúde caso não realize o tratamento de imediato. Nesse sentido, o NATJUS consignou: "A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência6: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica". 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a manifesta probabilidade do direito, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivos pelos quais acolho o parecer do Ministério Público e INDEFIRO a tutela provisória pretendida. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça. O feito aguarda o decurso do prazo para apresentação de contestação. 2 _ Prossiga-se conforme determinado no item III (7 a 12) da Decisão ID 107613635. O Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo firmou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Assim, verifica-se a necessidade do preenchimento dos requisitos fixados, a saber, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira e a existência de registro no ANVISA. Nesse momento processual, controvérsia está na comprovação da imprescindibilidade do medicamento. De um lado, o relatório médico juntado pela agravante (ID 107543332 dos autos principais) informa: Atesto, que a paciente LILIANE PEREIRA LOPES, recebeu atendimento (...). E dessa forma, apresenta quadro de dor crônica e intratável devido Fibromialgia, já tendo feito uso de diversos fármacos disponíveis sem sucesso. Dessa forma, faz-se de extrema importância e imperativo o uso e manutenção da terapia canabinóde prescrita por mim. De outro lado, a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS concluiu (ID 110439148 dos autos de origem): 7.1. Conclusão justificada: Considerando o diagnóstico de dor crônica secundária à fibromialgia, conforme relatórios médicos; Considerando que o tratamento com canabidiol no Distrito Federal é exclusivo para pacientes portadores de Epilepsia refratária, portanto, para patologia diversa do caso em tela; Considerando que a paciente não esgotou todas as medicações disponíveis no SUS para o tratamento de dor crônica, conforme Guidelines e PCDT de dor crônica (vide item 2.11); Considerando que as revisões sistemáticas e metanálises de estudos incluem variadas populações e formulações de canabinoides, ou seja, grupos bastante heterogêneos com relato de benefício modesto ou inexistente para o tratamento da dor crônica; Considerando que agências internacionais como no Reino Unido não consideram custo-efetivo o uso de produtos à base de cannabis para o tratamento da dor crônica; Este NATJUS se manifesta como NÃO FAVORÁVEL à demanda. Considerando a divergência, necessária maior dilação probatória seja para esclarecimento quanto a utilização das medicações utilizadas pela agravante, seja o médico assistente possa esclarecer as razões do pedido inclusive com as comprovações sobre a inutilidade dos demais tratamentos. Não sendo possível em sede de cognição sumária a concessão da tutela pretendida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Embora não se desconsidere a garantia ao direito à saúde, não há, até o momento, outros elementos que indiquem risco de morte ou de seqüelas graves, que demandassem o imediato fornecimento do fármaco SOMATROPIMA. Logo, o perigo de dano não estaria demonstrado, à luz do relatório médico que serviu de balizamento do pedido. - A baixa estatura tem origem genética e nem sempre se qualifica como doença ou morbidade, daí porque a necessidade de cautela em pretensões dessa natureza, considerando o alto custo da medicação para reversão de informações pré-estabelecidas pela genética. - Nesse caso, os fatos devem ser melhor apurados no processo cognitivo, mediante amplo conhecimento da questão com base nos elementos aquilatados no conjunto probatório. - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1080038, 07087923720178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no PJe: 13/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS FÁTICOS. PROVA. CONTROVÉRSIA. INDEFERIMENTO. I - Porque controvertidas as circunstâncias em que a agravante postulou a medicação, especialmente em razão da deficiente instrução do processo, bem assim pela ausência de prova das características subjetivas necessárias, não estão reunidos os requisitos para a antecipação II - Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 551281, 20110020186772AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2011, publicado no DJE: 1/12/2011. Pág.: 167) Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2022 11:51:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador